Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ARRENDAMENTO DE PONTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DISTRATO. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA NÃO PAGA.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que “ (...) o Acórdão, ora combatido, foi omisso com relação às provas dos autos, em relação a falta de assinatura no distrato do Recorrente Ricardo Menezes da Silva , por não concordar com cobranças ali indevidas.(...) (...) O JUÍZO “A QUO” INDEFERIU A PROVA TESTEMUNHAL ESSENCIAL PARA COMPROVAR QUE O DISTRATO OCORREU POR CULPA DAS RECORRIDAS PARA ARRENDAR O SALÃO POR VALOR MAIOR DO QUE FOI NEGOCIADO COM OS RECORRENTES.”

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. É o que se vê dos trechos transcritos: “ (...) Não merece prosperar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada. (...) O contrato é Lei entre as partes, devendo valer as regras nele estabelecidas. Note-se que o distrato juntado aos autos, devidamente assinado por uma das recorrentes, demonstra que, ao contrário do que alegam, houve concordância, bem como inadimplência por parte dos recorrentes.(...)(...)6. Repise-se, ainda, que os recorrentes não juntaram qualquer prova documental de que estavam em dia com suas obrigações financeiras. Assim, correta a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, devendo ser mantida como baixada.(...)
4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.